Tribunal: TJSP
Processo: 2016026-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
res. Informações prestadas no sentido de que a execução provisória poderá ser requerida por meio de incidente em apartado, conforme alegado nas razões do agravo. Perda superveniente do interesse recursal, nos termos do § 1o, art. 1.018 do CPC. Ressalte-se que os questionamentos feitos pela magistrada de primeiro grau devem ser dirimidos por meio da análise da decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor. AGRAVO PREJUDICADO, com recomendação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016026-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/06/2020

Data de publicação:

26/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. reparação de perdas de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o início da execução provisória da multa cominatória nos autos principais. Ofício enviado ao r. juízo a quo, solicitando informações complementares. Informações prestadas no sentido de que a execução provisória poderá ser requerida por meio de incidente em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. reparação de perdas de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o início da execução provisória da multa cominatória nos autos principais. Ofício enviado ao r. juízo a quo, solicitando informações complementares. Informações prestadas no sentido de que a execução provisória poderá ser requerida por meio de incidente em apartado, conforme alegado nas razões do agravo. Perda superveniente do interesse recursal, nos termos do § 1o, art. 1.018 do CPC. Ressalte-se que os questionamentos feitos pela magistrada de primeiro grau devem ser dirimidos por meio da análise da decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor. AGRAVO PREJUDICADO, com recomendação.